Tribunal: TJMT
Processo: 1001080-48.2019.8.11.0029
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001080-48.2019.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESTELITO ALVES VELOSO - CPF: 424.976.391-91 (APELANTE), RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELANTE), ESTELITO ALVES VELOSO - CPF: 424.976.391-91 (APELADO), RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RÉU NÃO PROVIDO. AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001080-48.2019.8.11.0029

APELANTE: ESTELITO ALVES VELOSO, OI MOVEL S.A.

APELADO: OI MOVEL S.A., ESTELITO ALVES VELOSO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO MORAL PRESUMIDO- DEVER DE REPARAR - VALOR DO RESSARCIMENTO MANTIDO - JUROS MORATÓRIOS - FIXAÇÃO A PARTIR DA CITAÇÃO - RELAÇÃO CONTRATUAL - SÚMULA 54 DO STJ - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - SÚMULA 362 DO STJ - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS -VALOR DEFINIDO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA INSUFICIENTE – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA -
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO

E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

A permanência indevida do apontamento nos cadastros restritivos por dívida já paga caracteriza ato ilícito passível de reparação, e o dano moral daí decorrente é presumido, dispensa a produção de prova.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua Corte Especial, no julgamento dos EDcl nos EREsp 903.258/RS, Relator para o acórdão Ministro João Otávio de Noronha, firmou entendimento de que, "tratando-se de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso, em casos de responsabilidade extracontratual (Súmula n. 54/STJ), e desde a citação da parte ré, no caso de responsabilidade contratual"
.(EDcl no REsp 1683014/SP).

A correção monetária do valor da reparação do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001080-48.2019.8.11.0029

APELANTE: ESTELITO ALVES VELOSO, OI MOVEL S.A.

APELADO: OI MOVEL S.A., ESTELITO ALVES VELOSO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações em Ação de Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para:

a) DECLARAR a inexistência do débito referente à renegociação dos débitos oriundos do contrato no 0005099659616947.

b) CONDENAR a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a autora,
devendo tal valor ser monetariamente corrigido e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir desta data,
consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil.

c) DETERMINAR o cancelamento definitivo dos protestos efetuados referente aos débitos em discussão no caso em tela.

d) EFETUAR o levantamento do depósito efetuado nos presentes autos, em favor do requerido.

Por conseguinte, confirmo a tutela de urgência e JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A título de sucumbência, CONDENO o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Ambas as partes recorreram.

O autor pede a majoração dos danos morais para no mínimo R$ 15.000,00 e dos honorários de sucumbência para 20% do valor da condenação, bem como que os juros de mora e a correção monetária incidam a partir do evento danoso, conforme Súmulas 43 e 54 do STJ.

A ré sustenta que
o registro em órgão de proteção ao crédito é referente ao contrato da linha no66 9 84207037, contrato no 0005099659616947, junto à requerida desde 25/03/2014, diversamente do afirmado por ela na inicial. Ademais, o terminal fixo fora cancelado por inadimplência, eis que a parte recorrida não quitou as faturas que somadas totalizam o valor de R$ 355,26
(id no51972996 - Pág. 3).

Diz que, em caso de suposto pagamento, o autor poderia ter diligenciado para garantir a baixa do apontamento restritivo já que essa informação pode demorar para ser atualizada na base de dados da empresa.

Aduz que não ficou demonstrada a situação vexatória a justificar a reparação pleiteada. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado.

Contrarrazões nos ids no 51973001 - Pág. 1 e 51973003 - Pág. 1

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001080-48.2019.8.11.0029

APELANTE: ESTELITO ALVES VELOSO, OI MOVEL S.A.

APELADO: OI MOVEL S.A., ESTELITO ALVES VELOSO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Quanto à configuração do ato ilícito (manutenção indevida da inscrição em cadastros restritivos) que resultou na condenação em danos morais, a sentença foi fundamentada nestes termos:

A parte autora trouxe aos autos comprovante de renegociação de debito, bem como, comprovante de pagamento das parcelas oriundas da negativação indevida, conforme se infere Id. 24688657.

Por outro lado, o requerido deixou de trazer aos autos qualquer documento que pudesse comprovar a legalidade de promover os aludidos protestos, ou ainda, a prova da existência de dívida.

Assim, diante dos documentos acostados nos autos pelo requerente, resta demonstrado que a dívida realmente é inexistente e, por consequência, também a ordem de negativação.

Na inicial o autor comprovou que em 2018 foi proposto acordo para a quitação de 03 faturas de 2014, cujo montante atualizado seria de R$ 329,72, sobre as quais, caso pagas até 29/07/2018, incidiriam desconto de 74,79% e portanto ficariam em R$ 83,12 (id 51971499 - Pág. 1).

A dívida foi paga (comprovante no id no id 51971499 - Pág. 1) mas a anotação nos cadastros de inadimplentes persistiu, conforme extrato de id no51972950 - Pág. 1, emitido em 12/08/2019.

O argumento de que a restrição é alusiva a outro contrato não foi comprovado pois a ré não se desincumbiu do ônus (art. 373, CPC) de atestar a legalidade da cobrança e tampouco a prestação do serviço. Limitou-se a colacionar ao feito “prints” de tela do computador, o que por si só não confirma a relação jurídica entre as partes, e muito menos a legitimidade do débito, uma vez que se trata de prova unilateral.

Logo, é evidente a conduta ilícita passível de reparação por danos extrapatrimoniais, que neste caso são presumidos, dispensam prova.

O STJ já consolidou que
o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
(REsp 1.707.577/SP, rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 07.12.2017).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA - PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - TELA DE COMPUTADOR - INSUFICIÊNCIA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – ILEGALIDADE - RESTRIÇÃO PREEXISTENTE OBJETO DE DISCUSSÃO JUDICIAL - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR ADEQUADO - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) O print de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente da existência do contrato. Não comprovado o débito, a inclusão em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar. Se a anotação restritiva preexistente está sendo objeto de discussão judicial, não se aplica a Súmula 385 do STJ.O valor fixado na sentença para a reparação de forma razoável não comporta redução.”
(Ap 0001638-94.2014.8.11.0002 – Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA - INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM IRRISÓRIO - ELEVAÇÃO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ) - HONORÁRIOS MAJORADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O registro do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes por débito originado de serviço não solicitado e objeto de fraude caracteriza ato ilícito passível de reparação.

A quantia indenizatória fixada comporta majoração quando for irrisória e desproporcional. Nas relações extracontratuais o termo inicial para a incidência dos juros de mora é a data do evento danoso (Súm. 54/STJ). (...)
(Ap. no. 169303/2016, 6a Câmara Cível, TJ/MT, julgado em 25/01/2017, DJe de 27/01/2017)

A ré pretende ainda a minoração do valor da condenação por ser excessivo e desproporcional; o autor busca sua majoração para R$ 15.000,00, no mínimo.

Essa quantia deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de maneira a não provocar o enriquecimento ilícito nem ser irrisória a ponto de tornar a medida inócua.

Os R$ 5.000,00 definidos pelo juízo de origem não cumprem a esses critérios e por isso comportam majoração para R$ 10.000,00, consoante já decidiu esta Câmara em situações análogas.

Para ilustrar: AgRg no AREsp 722.226/MG, AgRg no AREsp 314.892/SC, e AgRg no AREsp 679.471/SP.

Julgados desta Câmara: AP 0001157-54.2016.8.11.0005; AP 16604/2014; AP 175835/2014; AP 23159/2015.

Sobre os juros moratórios, por se tratar de relação contratual, não se aplica a Súmula 54 do STJ e a fixação deve se dar desde a citação (EDcl no REsp 1683014/SP), e não a partir do evento danoso, como pleiteado.

Por outro lado, a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), estando a sentença em conformidade.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso da ré e dou parcial provimento ao Recurso do autor para estabelecer os danos morais em R$ 10.000,00. Majoro os honorários devidos aos advogado do autor de 10% para 20% sobre o valor da condenação (§11 do art. 85 do CPC/2015).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020